Tribunal: TJES
Processo: 5008170-08.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008170-08.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA APARECIDA ALVES PEIXOTO COSTA e outros
AGRAVADO: SOMA-VILA DOS VENTOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
A
ÇÃO
ORDINÁRIA – INCAPACIDADE DOS AGRAVANTES – NULIDADE DO CONTRATO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

2.
Ao menos diante desta primeira análise – típica do momento processual em que proferida a decisão objurgada – , não há prova robusta apta a respaldar o deferimento da medida vindicada nos autos de origem.

3.
Como bem salientado no bojo da r. decisão impugnada, as circunstâncias que permearam a contratação questionada devem ser melhor esclarecidas durante a fase instrutória, sendo que a mera alegação dos autores – realizada de forma unilateral – não autoriza o acolhimento da pretensão liminar.

4.
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA APARECIDA ALVES PEIXOTO COSTA E OUTROS

contra a r. decisão que, nos autos da
ação sob o rito comum
ajuizada em face de
SOMA-VILA DOS VENTOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA,
indeferiu a medida liminar.

Em suas razões, aduzem os recorrentes, em suma, que são analfabetos e que assinaram o contrato sem a necessária ciência de seus termos.

Assim, basicamente diante de tais fundamentos, requer o deferimento do efeito ativo de forma a ser deferida a medida liminar na origem para fins de sobrestar os efeitos do negócio jurídico. No mérito, requer a reforma da r. decisão.

Liminar recursal indeferida, conforme evento 3239717.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5008170-08.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: MARIA APARECIDA ALVES PEIXOTO COSTA E OUTROS

AGRAVAD
A: SOMA-VILA DOS VENTOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA APARECIDA ALVES PEIXOTO COSTA E OUTROS

contra a r. decisão que, nos autos da
ação sob o rito comum
ajuizada em face de
SOMA-VILA DOS VENTOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA,
indeferiu a medida liminar.

Em suas razões, aduzem os recorrentes, em suma, que são analfabetos e que assinaram o contrato sem a necessária ciência de seus termos.

Assim, basicamente diante de tais fundamentos, requer o deferimento do efeito ativo de forma a ser deferida a medida liminar na origem para fins de sobrestar os efeitos do negócio jurídico. No mérito, requer a reforma da r. decisão.

Liminar recursal indeferida, conforme evento 3239717.

Sem contrarrazões.

No caso dos autos, os autores/agravantes, em sua vestibular, alegam basicamente os mesmos fundamentos deduzidos na presente via recursal. É dizer, sustentam que são analfabetos e que o contrato firmado com a ré não respeita as diretrizes legais para tanto.

Ao receber a inicial, o magistrado primevo, como antes dito, indeferiu a medida liminar.

Para tanto, consignou que,
prima facie
, não há prova robusta no sentido de que os autores não sabem ler e escrever, sendo que os documentos de identificação civil não revelam tal situação.

Ponderou, assim, que
“a
s circunstâncias que motivaram a contratação necessitam ser melhor esclarecidas em contraditório e permitida a instrução processual.”

Pois bem.

De início, vale registrar que, tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Estabelecida tal premissa, de fato, ao menos diante desta primeira análise – típica do momento processual em que proferida a decisão objurgada – , não há prova robusta apta a respaldar o deferimento da medida vindicada nos autos de origem.

Como bem salientado no bojo da r. decisão impugnada, as circunstâncias que permearam a contratação questionada devem ser melhor esclarecidas durante a fase instrutória, sendo que a mera alegação dos autores – realizada de forma unilateral – não autoriza o acolhimento da pretensão liminar.

Destarte, tenho que eventual comprovação das teses ora sufragadas demandam uma maior dilação probatória, razão pela qual
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Em. Relator.

(Sessão dia 09/05/23)